Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-12.2020.8.26.0572
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000590-12.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido IGOR RAFAEL
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000590-12.2020.8.26.0572 -Voto no 14.527
2
RESE no 0000590-12.2020.8.26.0572
Voto no 14.527
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Igor Rafael de Souza
Comarca: São Joaquim da Barra
Recurso em sentido estrito tirado contra decisão que deferiu a
liberdade provisória. Circunstâncias do caso que, à luz do
princípio da proporcionalidade, não recomendam a decretação da
prisão preventiva neste momento processual. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público contra decisão (fls. 71/72) que deferiu a liberdade
provisória ao recorrido, a quem se imputa o crime de tráfico de drogas, com a
aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso I, do Código de
Processo Penal. Alega, em suma, que a custódia cautelar afigura-se
necessária, razão pela qual colima a revogação da liberdade provisória
concedida (fls. 1/11).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo provimento (fls. 91/93).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Certo que existem indícios (fls. 14, 15, 17/19, 20,
22/24) de que o recorrido cometeu o crime de tráfico de drogas envolvendo
10 pinos contendo 2,57 gramas de cocaína.
Trata-se de um quadro que, em linha de princípio,
justificaria a conversão da prisão em flagrante em preventiva logo no limiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000590-12.2020.8.26.0572 -Voto no 14.527
3
da persecução penal, como se colima nesse recurso.
Sucede que existem circunstâncias que, à luz do
princípio da proporcionalidade, não recomendam, a esta altura, a decretação
da segregação provisória.
Ao que se infere dos autos, o recorrido vem
comportando-se adequadamente durante o desenrolar do procedimento de
primeiro grau. Não há notícia de que tenha descumprido a medida cautelar
que lhe foram impostas, nem de que tenha praticado novo delito, ainda que
registre passagens por ato infracional.
Por outro lado, a concessão da liberdade provisória
veio fundamentada, pontuando-se a primariedade do acusado e o fato de
possuir residência fixa, além da provável fixação de regime diverso do
fechado em caso de condenação. Ademais, foi aplicada medida cautelar
substitutiva (fls. 71/72). Anote-se, por fim, que o recorrido é menor (fls. 27).
Frente a este quadro, não se mostra razoável a
revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido, visto
que a prisão, como se sabe, constitui medida de exceção no processo penal. A
melhor situação derivada do sopesamento dos interesses em jogo, à luz do
princípio da proporcionalidade é manter-se o atual panorama (sem a prisão
preventiva, mas com outras medidas cautelares) até o julgamento do
processo, quando a questão poderá ser examinada a partir de um juízo de
cognição plena.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator